Tribunal: TJBA
Processo: 0000943-49.2018.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000943-49.2018.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PAULO CESAR MIRANDA CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. DISPENSABILIDADE DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUANDO AMPARADO POR OUTRAS PROVAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em favor de Paulo César Miranda Campos e Clóvis da Costa Cândido contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da subtração, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e em concurso de agentes, de veículo, numerário e bens pessoais das vítimas, em zona rural do Município de Jaguaquara/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório; (
ii
) estabelecer se a ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP e a não apreensão da arma de fogo afastam a autoria e a majorante do emprego de arma; (
iii
) determinar se é cabível o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é robusto e harmônico ao demonstrar a autoria e a materialidade delitivas, evidenciando a atuação dos Apelantes em unidade de desígnios, corroborada pelos depoimentos das vítimas, de testemunhas e de policiais civis, além da apreensão da
res furtiva
e da delação dos corréus.

4. O reconhecimento pessoal realizado em juízo, ainda que sem observância estrita do procedimento do art. 226 do CPP, é válido quando amparado por outros meios de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. A revelia de um dos Apelantes não impede a condenação quando a autoria é demonstrada por prova testemunhal idônea e coerente com os demais elementos dos autos.

6. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato quando o uso do instrumento é comprovado por prova oral segura, sendo a circunstância objetiva comunicável a todos os coautores.

7. A dosimetria e a fixação do regime inicial fechado mostram-se adequadas diante da gravidade concreta do delito, do
modus operand
i
, do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9. A condenação por roubo majorado subsiste quando a autoria e a materialidade são comprovadas por conjunto probatório firme e coerente, ainda que ausente reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP.

10. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato quando demonstrado o seu uso por outros meios de prova idôneos.

11. A gravidade concreta do roubo majorado, evidenciada pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena não ultrapasse oito anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC nº 867.811/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.03.2024,
DJe
21.03.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 872.145/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024,
DJe
05.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000943-49.2018.8.05.0138, da Vara Criminal da Comarca de
Jaguaquara
/BA, em que
são
Apelante
s

Paulo César Miranda Campos e Clóvis da Costa Cândido
e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER

do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, sala de sessões, data constante na certidão de julgamento.

Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira

Relatora